Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004938-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME CONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. – em recuperação judicial – contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON, rejeitou Exceção de Pré-executividade e manteve o prosseguimento da execução. A agravante sustenta a natureza concursal do crédito não tributário, a submissão aos efeitos da recuperação judicial e a ocorrência de novação com a homologação do plano recuperacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito decorrente de multa administrativa, ainda que não tributário, mas inscrito em dívida ativa, submete-se ao regime da recuperação judicial, de modo a impedir o prosseguimento da execução fiscal; e se a homologação do plano recuperacional opera novação apta a extinguir a obrigação originária.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial, regida pela Lei n. 11.101/2005, submete ao concurso apenas os créditos sujeitos ao regime concursal, nos termos do art. 49. O art. 6o, § 7o-B, do mesmo diploma, estabelece que as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento do processamento da recuperação judicial, preservando-se a autonomia da cobrança dos créditos públicos.

4.

Os créditos inscritos em dívida ativa, ainda que de natureza não tributária, mantêm a qualificação de créditos públicos e se submetem ao regime especial da Lei n. 6.830/1980. O critério distintivo não reside na natureza tributária, mas na titularidade pública e na inscrição regular em dívida ativa, circunstâncias que afastam a submissão ao concurso de credores.

5.

A novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005 pressupõe crédito sujeito à recuperação judicial. Não sendo concursal o crédito executado, inexiste novação, permanecendo íntegra e exigível a obrigação.

6.

A coexistência entre execução fiscal e recuperação judicial não implica afronta ao princípio da preservação da empresa, admitindo-se apenas cooperação jurisdicional quanto à substituição de atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crédito decorrente de multa administrativa inscrita em dívida ativa não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não tributário, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005. 2. A homologação do plano de recuperação judicial não opera novação em relação a créditos públicos não sujeitos ao regime concursal.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-B, 49 e 59; Lei n. 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1013459-98.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Oi S.A. – em Recuperação Judicial –
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Execução Fiscal n. 0005040-32.2015.811.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ela oposta e manteve o prosseguimento do feito executivo, entendimento posteriormente reafirmado em decisão que rejeitou Embargos de Declaração.

Sustenta a Agravante que o crédito executado possui natureza
não tributária
, consubstanciado em multa administrativa, razão pela qual se submete aos efeitos da recuperação judicial, não se enquadrando nas hipóteses legais de exclusão previstas para créditos tributários.

Afirma que, por se tratar de crédito constituído em data anterior aos pedidos de recuperação judicial, deve ser reconhecida sua
natureza concursal
, com a consequente submissão ao plano de recuperação judicial aprovado.

Assevera que a homologação do plano de recuperação judicial implicou a
novação da obrigação
, nos termos da legislação de regência, o que torna inexigível o crédito na forma originalmente cobrada, impondo a extinção da execução fiscal e a habilitação do crédito no juízo recuperacional.

Defende que a manutenção da Execução afronta a sistemática legal da recuperação judicial e o princípio da paridade entre credores.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao equiparar créditos não tributários inscritos em dívida ativa aos créditos tributários, conferindo-lhes tratamento jurídico idêntico para fins de exclusão dos efeitos da recuperação judicial, em descompasso com a distinção normativa existente entre tais espécies de crédito.

Alega, ainda, que a matéria relativa à sujeição de multas administrativas aos efeitos da recuperação judicial já foi definida no âmbito do juízo recuperacional da própria companhia, entendimento que orientou a formação do quadro geral de credores, não podendo ser afastado em sede de Execução Fiscal, sob pena de violação à segurança jurídica e à igualdade entre credores em situação equivalente.

Requer, ao final, a concessão de
efeito suspensivo
ao Recurso, ao argumento de que estão presentes a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano grave decorrente do prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, postulando, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a concursalidade do crédito e determinada a extinção da execução, com remessa do credor ao juízo da recuperação judicial.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 345125875, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 347395352, págs. 01/06).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica OI S/A – em recuperação judicial –
insurge-se contra a decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 0005040-32.2015.811.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ela oposta e manteve o prosseguimento do feito executivo, entendimento posteriormente reafirmado em decisão que rejeitou Embargos de Declaração.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Brasil Telecom S/A – atual OI S/A – e cos corresponsáveis, Júlio Cesar Pinto, João Francisco da Silveira Neto, Ricardo Knoeplelmacher, Paulo Narcelio do Amaral, Luiz Francisco Tenório Perrone, Francisco Aurélio Sampaio Santiago e André Rizzi de Oliveira, visando ao recebimento do valor, à época, de R$48.439,60 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), decorrente de multa administrativa aplicado pelo PROCON Estadual.

Citada a empresa Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ilegitimidade passiva dos diretores e ex-diretores para figurarem no polo passivo do processo executivo, a submissão do crédito não tributário à recuperação judicial, competência do juízo universal para definir a concursalidade e sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial.

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos informando que os corresponsáveis foram excluídos da CDA, postulando a retificação do polo passivo do Executivo Fiscal.

A Juíza singular determinou a retificação do polo passivo, excluindo os corresponsáveis e rejeitou a Exceção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto rejeito a exceção de pré executividade apresentada nos autos.”

Inconformada, a OI S/A opôs o Recurso de Embargos de Declaração, defendendo a ocorrência de omissão, quanto à tese de novação do crédito.

A Magistrada de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

“
Com estas considerações,
Rejeito os Embargos Declaratórios
de ID no 182036712 por inexistir omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e por consequente, mantenho inalterada a decisão embargada.” (Sic).

Contra essa decisão, a OI S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal reside em definir se o crédito executado, consubstanciado em multa administrativa inscrita em dívida ativa, submete-se ao regime jurídico da recuperação judicial, a ponto de impedir o prosseguimento da Execução Fiscal e ensejar a extinção da obrigação originária em razão da alegada novação recuperacional.

Inicialmente, cumpre destacar que a recuperação judicial, prevista na Lei n. 11.101/2005, constitui instrumento destinado à superação da crise econômico-financeira do devedor, tendo como fundamento o princípio da preservação da empresa, consagrado em seu artigo 47, mediante a reorganização das obrigações e a satisfação coletiva dos credores sujeitos ao regime concursal.

Nesse contexto, estabelece o artigo 49, do referido diploma legal, que se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, formando-se, assim, o concurso de credores, no qual prevalece o princípio da
par conditio creditorum
, segundo o qual os credores concursais devem receber tratamento isonômico, observadas as classes e preferências legalmente previstas.

Entrementes, o próprio sistema normativo estabelece exceções a esse regime concursal, notadamente no que se refere aos créditos públicos, os quais, em razão de sua natureza jurídica e da supremacia do interesse público, submetem-se a regime próprio de cobrança, não se sujeitando aos efeitos típicos da recuperação judicial.

Com efeito, a Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 6o, § 7o-B, dispõe expressamente que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, consignando, ainda, que a atuação do juízo recuperacional limita-se à eventual substituição de atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.

Tal disposição evidencia que o legislador adotou o critério da natureza pública do crédito inscrito em dívida ativa como elemento suficiente para afastar sua submissão ao concurso de credores, preservando, assim, a autonomia da execução fiscal.

No mesmo sentido, a Lei n. 6.830/1980, que rege a execução fiscal, estabelece regime jurídico próprio para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, conferindo-lhe prerrogativas específicas que decorrem da presunção de legitimidade e certeza da Certidão de Dívida Ativa, a qual constitui título executivo extrajudicial dotado de eficácia própria.

Esse regime especial decorre da própria natureza jurídica da dívida ativa, que representa crédito público regularmente constituído, destinado à satisfação de interesses coletivos e à manutenção das atividades estatais, circunstância que justifica sua exclusão do regime concursal típico das relações privadas.

Cumpre registrar que os créditos inscritos em dívida ativa, ainda que de natureza não tributária, não se descaracterizam como créditos públicos, permanecendo submetidos ao regime jurídico próprio da execução fiscal, isso porque o elemento definidor não é a natureza tributária do crédito, mas sua inscrição em dívida ativa e sua titularidade pela Fazenda Pública, circunstâncias que lhe conferem regime jurídico diferenciado.

Superada essa questão, passa-se à análise da alegação de novação.

Nos termos do artigo 59, da Lei n. 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos sujeitos ao regime recuperacional, substituindo-se a obrigação originária pelas novas condições estabelecidas no plano aprovado.

A novação, no âmbito recuperacional, constitui instituto jurídico de natureza especial, caracterizado pela substituição da obrigação anterior por nova obrigação, com modificação de seus elementos essenciais, especialmente quanto à forma, prazo e condições de pagamento.

A incidência desse instituto, porém, pressupõe, necessariamente, que o crédito esteja sujeito à recuperação judicial, pois somente os créditos concursais integram o plano recuperacional e se submetem à novação legal.

No caso vertente, o crédito objeto da Execução Fiscal não se submete ao regime concursal, por expressa disposição legal, razão pela qual não há falar em novação.

Dessarte, a homologação do plano de recuperação judicial não possui o condão de extinguir ou modificar o crédito executado, que permanece íntegro, exigível e sujeito à cobrança por meio da execução fiscal própria.

Anoto que a execução fiscal, enquanto instrumento processual destinado à satisfação de crédito público, possui natureza autônoma e independe do concurso de credores instaurado no âmbito da recuperação judicial, inexistindo qualquer incompatibilidade entre os dois regimes.

Ademais, eventual constrição de bens essenciais poderá ser objeto de cooperação jurisdicional entre os juízos, mas tal circunstância não impede o prosseguimento da execução nem descaracteriza a exigibilidade do crédito.

Corroborando o entendimento, perfilho julgado desta Corte de Justiça que julgou caso análogo, tendo como recorrente a empresa Agravante:

“DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, § 7o-B, DA LEI No 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Oi S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de execução fiscal que rejeitou pedido de extinção do feito.
A agravante argumenta que o crédito executado, embora oriundo de multa administrativa, possui natureza não tributária e sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial, tendo sido novado com a homologação do plano recuperacional, razão pela qual a execução deveria ser extinta
.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se o crédito oriundo de multa administrativa inscrito em dívida ativa se submete aos efeitos da recuperação judicial e se a homologação do plano recuperacional operou novação capaz de extinguir a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os créditos públicos inscritos em dívida ativa, mesmo de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposições expressas do art. 187 do Código Tributário Nacional, art. 29 da Lei n. 6.830/1980 e § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a natureza tributária ou não tributária do crédito é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, bastando a inscrição em dívida ativa para que seja exigível por execução fiscal autônoma.

5. A alegada novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial não prospera, uma vez que a novação somente se opera em relação aos créditos efetivamente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

6. O § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que as disposições suspensivas não se aplicam às execuções fiscais, admitida apenas a competência do juízo recuperacional para determinar substituição de atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O crédito oriundo de multa administrativa inscrito em dívida ativa não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo exigível por execução fiscal autônoma, independentemente de sua natureza não tributária, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CTN, art. 187; Lei no 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.993.641/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 9.11.2022. (N.U 1013459-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/09/2025, publicado no DJE 23/09/2025).” (Destaquei).

Nessa quadra, tenho que a decisão agravada se encontra em consonância com o regime jurídico aplicável à matéria, tendo observado corretamente os institutos jurídicos pertinentes, notadamente:
i)
a natureza jurídica da dívida ativa;
ii)
o regime jurídico especial da execução fiscal;
iii)
a inaplicabilidade do regime concursal aos créditos públicos;
iv)
os limites da novação recuperacional; v
)
o princípio da preservação da empresa em harmonia com a supremacia do interesse público.

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
pessoa jurídica OI S/A – em recuperação judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026